Tribunal: TJPA
Processo: 0008865-72.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008865-72.2012.8.14.0051

APELANTE: DARLISSON JOSE PINTO DE CASTRO

APELADO: DARLISSON JOSE COELHO CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0008865-72.2012.8.14.0051

APELANTE: DARLISSON JOSE PINTO DE CASTRO

APELADO: DARLISSON JOSE COELHO CASTRO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/APELANTE. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os alimentos devem ser adequados às necessidades dos alimentados e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

2. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos, que permeia o pleito da parte autora/apelada na origem.

3. Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte apelante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante possua outra filha menor. Esses não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem.

4. Incabível a redução dos alimentos fixados em sentença, diante da não demonstração de que o valor extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade dos alimentandos.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0008865-72.2012.8.14.0051

APELANTE: DARLISSON JOSE PINTO DE CASTRO

APELADO: DARLISSON JOSE COELHO CASTRO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID 554235-Págs.01/05), interposto por

D. J. P. DE C.
,
contra sentença (ID 554234-Pags.06/07) mediante a qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Alimentos em epígrafe, arbitrando alimentos definitivos no importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente em favor do autor/apelado,
D. J. C. C.

Irresignado, o recorrente manejou o presente apelo aduzindo, em síntese, que os alimentos foram fixados em descompasso com a legislação pátria quanto ao binômio necessidade/possibilidade (art. 1.964 do Código Civil). Afirma que inobstante a informação de que aufere R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de enfrentar dificuldades financeiras, possui despesas elevadas, sobretudo em razão do nascimento de uma segunda filha, asseverando, ainda, que a representante legal do recorrido aufere renda de aluguel, recebe benefício assistencial do governo e trabalha aos finais de semana.

Argumenta que o valor fixado é desproporcional e vai além de suas possibilidades, havendo o risco de culminar em sua prisão civil, ocasionando muito mais prejuízo, inclusive para o recorrido, caso fique privado da possibilidade de trabalhar.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença vergastada, reduzindo os alimentos devidos à proporção de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença do juízo singular (ID 554236).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito.

Em parecer de ID 4667816, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0008865-72.2012.8.14.0051

APELANTE: DARLISSON JOSE PINTO DE CASTRO

APELADO: DARLISSON JOSE COELHO CASTRO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID 554225-Pág.01). Assim, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e inexigência de preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
conheço do recurso
.

Não havendo questões preliminares, passo a analisar o mérito.

2.

Mérito

Cinge-se o objeto do presente recurso, a sentença que fixou alimentos no importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente.

A lei civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação dos alimentos, estabelecendo que devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

E
ssa relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade. Ao discorrer sobre o tema, Maria Berenice Dias preleciona:

“A regra para a fixação (CC 1.694 §1º e 1695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. (...) Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade.” (Manual de Direito das Famílias. Maria Berenice Dias. 8 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, pag. 552/553)

Desta feita, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a
alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades da requerida, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

Partindo dessa premissa, a
necessidade
de
alimentos
é presumida, de maneira a satisfazer, a contento, notadamente os anseios dos infantes, que devem possuir seu desenvolvimento incólume, pois são seres humanos em formação, que gozam de direitos fundamentais de forma prioritária, nos moldes do que preconiza o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
[1]
:

No caso em tela, é incontroversa a relação parental e, também, a obrigação alimentar, pois se cuidam de
alimentos fixados em favor de filho menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

Nesse diapasão, sob o prisma da possibilidade do alimentante, este afirmou em depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento (ID 554234-Pág.02) que aufere renda mensal média de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) desempenhando atividades como autônomo, e que possui gastos com aluguel, conta de energia elétrica, do financiamento de uma moto, não restando-lhe muito para arcar com despesas inerentes à sua própria subsistência e de sua recente filha.

De posse dessas informações, a dúvida quanto à renda e possibilidade da parte apelante milita em prol da parte apelada, na qualidade de alimentando, cuja necessidade de
alimentos deve prevalecer sobre a “impossibilidade” não comprovada de custeá-los pela parte apelante, à luz do princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da Constituição da República e no art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente, respectivamente,
verbis
:

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 3º
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Por
derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de
proporcionalidade
, terceiro elemento do trinômio alimentar, nos termos lançados no parecer emitido pela Douta Procuradoria de Justiça, cujo trecho se transcreve a seguir (ID 4667816-Pág.06):

(...) A pretensão do alimentante é de que o encargo devido fosse fixado em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente. Porém, o pedido não deve prosperar, pois a obrigação fora fixada dentro dos parâmetros usualmente observados por essa E. Corte de Justiça, segundo a qual a prestação alimentar não pode superar um patamar que garanta minimamente a subsistência do devedor, devendo respeitar o limite de 1/3 de seus ganhos mensais (...)

Desta feita, diante das razões expostas, incabível a redução dos alimentos fixados em sentença, diante da não demonstração de que o valor extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade dos alimentandos.

3. Dispositivo

À vista do exposto, acompanhando integralmente a cota ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso, para manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É como voto.

Belém-PA, 29 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Belém, 19/07/2021